Tribunal: STF
Processo: RHC 51516
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
Recurso de Habeas Corpus. Se não ofereceu o recorrente as razões do pedido de reforma do julgado impugnado, não se formalizou a irresignação, nos termos do Regimento Interno, art. 289, in fine, injustificando-se o seu conhecimento. 
Recurso não conhecido.